Tribunal: STF
Processo: HC 271291
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Luiz Gustavo de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COM NÍTIDO CARÁTER REVISIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado, sob o fundamento de inadequação da via eleita em razão do trânsito em julgado da condenação. 
2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando flagrante ilegalidade apta a ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado, o qual ocorreu em 5/12/2024. Consta, ainda, a informação de que já foi ajuizada revisão criminal em favor do paciente perante o Tribunal de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, para desconstituir decisões das instâncias ordinárias, sem usurpar a competência do Tribunal de origem prevista na Constituição da República. 
4. Outra questão em discussão consiste em saber se a alegação de insuficiência probatória decorrente de reconhecimento pessoal supostamente irregular autoriza, na via estreita do habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Havendo a condenação transitado em julgado em 5/12/2024, o uso do habeas corpus para desconstituir decisões das instâncias ordinárias assume nítido caráter revisional, o que configuraria usurpação da competência do Tribunal de origem para o julgamento da revisão criminal, à luz dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República. 
6. Já foi ajuizada revisão criminal em favor do paciente perante o Tribunal de origem, o que reforça a inadequação do habeas corpus como via substitutiva desse meio autônomo de impugnação previsto no ordenamento jurídico. 
7. A decisão registra que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, reconheceu a existência de outras provas aptas a embasar a condenação, motivo pelo qual a pretensão de ver declarada a insuficiência probatória demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
8. Constata-se que o agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o órgão julgador mantém a decisão por seus próprios fundamentos, afastando a alegação de flagrante ilegalidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado, após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisões das instâncias ordinárias, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem prevista na Constituição da República. 2. A existência de revisão criminal já ajuizada perante o Tribunal de origem evidencia a inadequação do habeas corpus como via substitutiva desse meio autônomo de impugnação. 3. A alegação de insuficiência probatória, ainda que fundada em suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, não autoriza, em regra, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou idôneos para afastar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus deve ser desprovido, com a manutenção de seus fundamentos.
(HC 1.024.169 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

A parte impetrante pretende “( i ) a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, comprometendo sua validade e confiabilidade, firmando-se pela absolvição; em indo adiante, ( ii ) o reconhecimento da ausência de prova idônea e autônoma de autoria, diante da fragilidade do conjunto probatório, fundado essencialmente em ato viciado, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, incs. II, V ou VII, do Código de Processo Penal, com expedição imediata de Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 05/12/2024). 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente